Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-94.2021.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001870-94.2021.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), GISLENE ALVES DOS SANTOS - CNPJ: 17.200.334/0001-01 (EMBARGANTE), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1001870-94.2021.8.11.0018.

EMBARGANTE:
GISLENE ALVES DOS SANTOS.

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DO VALOR COBRADO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

A decisão é clara ao dispor que
o recorrente não nega que firmou a proposta de abertura de conta, bem como não refuta os lançamentos dos extratos de utilização do cartão, o que demonstra com mais clareza que utilizou o cartão de crédito e não honrou com sua obrigação, deixando de efetuar os pagamentos das faturas.

Outrossim, restou bem consignado que quanto ao suposto excesso da execução, não há nada nos autos que corrobore sua alegação, haja vista que não demonstrou qual seria o valor correto e nem houve a apresentação de qualquer cálculo.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1001870-94.2021.8.11.0018.

EMBARGANTE:
GISLENE ALVES DOS SANTOS.

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
GISLENE ALVES DOS SANTOS
(
Id
222981667
),
contra o acórdão que desproveu o recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – SÚMULA 247 DO STJ – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSRATIVO DO DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DO VALOR COBRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Para que seja deferida a assistência judiciária, é necessária a demonstração da hipossuficiência econômica, o que restou demonstrado no presente feito. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Não tem como acolher a simples afirmação genérica de que haveria excesso do valor cobrado, sem demonstração do valor que entende correto.
”

Em suas razões Id. 222981667, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão referente a inversão do ônus da prova e a prova diabólica.

Discorre que o excesso na execução restou devidamente demonstrado pelas próprias faturas apresentadas pelo embargado, ante a inexistência de débito pelo período de janeiro a dezembro de 2020.

Alega que foi claro ao dispor que não possui acesso aos extratos das faturas do cartão de crédito, razão pela qual não pode apresentar cálculo discriminado dos valores.

Em razão destes argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões no Id. 224146683 pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

Vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela
, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão referente à inversão do ônus da prova e a prova diabólica.

Discorre que o excesso na execução restou devidamente demonstrado pelas próprias faturas apresentadas pelo embargado, ante a inexistência de débito pelo período de janeiro a dezembro de 2020.

Alega que foi claro ao dispor que não possui acesso aos extratos das faturas do cartão de crédito, razão pela qual não pode apresentar cálculo discriminado dos valores.

Sem razão ao embargante.

A decisão é clara ao dispor
que o recorrente não nega que firmou a proposta de abertura de conta, bem como não refuta os lançamentos dos extratos de utilização do cartão, o que demonstra com mais clareza que utilizou o cartão de crédito e não honrou com sua obrigação, deixando de efetuar os pagamentos das faturas.

Outrossim, restou bem consignado que quanto ao suposto excesso da execução, não há nada nos autos que corrobore sua alegação, haja vista que não demonstrou qual seria o valor correto e nem houve a apresentação de qualquer cálculo.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024